Tribunal: STF
Processo: Rp 1020
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-26
Data de publicação: 1980-11-26

Ementa:
Representação. Arguição de inconstitucionalidade dos artigos 116, parcialmente, e 194, integralmente, da Constituição do Estado, na redação da Emenda 8/79.
II - Procedência, eis que ao dispor sobre a matéria o constituinte riograndense contrariou expressas disposições da Constituição Federal: artigos 8º, XVII, V, e seu parágrafo único, 13, § 1º, 57, III, 43 e 200.